Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-83.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática de ameaça contra sua ex-companheira em contexto de violência doméstica. A defesa requereu a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas e violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça; e, (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, diante da divergência entre o teor das ameaças descritas na denúncia e as declarações prestadas em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, que ocorrem usualmente na esfera da intimidade e sem testemunhas presenciais e, no caso concreto, a vítima manteve relato firme e consistente tanto na fase policial quanto em juízo, corroborado pelo testemunho do policial que atendeu à ocorrência e pelos documentos juntados aos autos, demonstrando que o réu efetivamente proferiu ameaças que lhe causaram temor, não há falar em absolvição.

4. O princípio da correlação não foi violado porque a sentença se situou dentro dos limites fáticos descritos na denúncia, que já continha a essência da conduta ameaçadora, sendo as expressões complementares narradas em juízo mera especificação da mesma ameaça, sem inovação substancial.

5. A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 33, §2o, “b”, e §3o; 44, §3o; 59; 61, II, “f”; 147; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.256.178/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 22.05.2018; TJDFT, Acórdão 1.721.176, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1.736.822, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 27.07.2023.